Tribunal: TJMT
Processo: 1019402-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019402-04.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Erro de Procedimento, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO - CPF: 328.028.031-15 (EMBARGADO), ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 048.796.271-00 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – POSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

1- Não há omissão no julgado quando os temas devolvidos à apreciação são analisados e fundamentadamente rejeitados.

2- Para fins de prequestionamento, ressalta-se que de acordo com a jurisprudência do STJ,
“definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1o, do CPC).
(STJ - AgInt no AREsp: 2081278 SP 2022/0059701-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023).

3- Ainda a título de prequestionamento, assenta-se que apenas
“o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo”
. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1019402-2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
COHAUT -

Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso
em virtude do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela oposto.

O primeiro argumento da Embargante é de que há omissão no
decisum
, em especial no que tange à alegação de que a sentença que homologou o acordo transitou em julgado.

Afirma que no voto condutor não há uma linha sequer quanto ao tema.

Aduz que sua obrigação de fazer não foi convertida em obrigação de pagar. Assevera que erros de cálculos não precluem e não transitam em julgado, tal qual quer fazer crer o Juiz
a quo
.

Insiste que jamais foi formulado qualquer pedido de conversão da obrigação de fazer em pagar e ressalva que, mesmo se existe esse pedido, a coisa julgada é imutável e indiscutível (art. 502 a 508, do CPC).

Aduz que sequer citei quaisquer dos dispositivos invocados e, assim, incorri em omissão passível de correção por meio deste Recurso Integrativo, inclusive com a atribuição de efeito modificativo.

Relembra que de acordo com a jurisprudência, o erro de cálculo não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo, desde que arguido pelo prejudicado. Sustenta que o Acórdão é omisso por que no voto condutor não há qualquer alusão àqueles julgados.

Alega, ainda, que há violação a uma série de dispositivos constitucionais e legais e, expressamente, cita o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como os artigos 494, 499, 502 a 508, todos do Código de Processo Civil.

Por fim, pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeito modificativo e a reforma do Acórdão para que seja determinada a realização de novo cálculo, extirpando o valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), haja vista que a sentença homologatória do acordo, transitada em julgado, não determinou a inclusão desse valor e, ainda, para que seja determinado ao Juiz singular, que suspenda o andamento processual até a realização de novos cálculos.

Manifestação da Embargada no Id. 163990172, em que pugna pela rejeição do Recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé, sob a tese de que a empresa Recorrente interpõe inúmeros recursos com caráter meramente procrastinatório.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de março de 2024.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024